Tribunal: TJES
Processo: 5013452-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo que homologou a prática de falta grave, fixou nova data-base e decretou a perda de 1/6 dos dias remidos, em razão de descumprimento das condições da saída temporária. O agravante pretende a anulação da decisão, sob alegação de violação ao princípio da identidade física do juiz e insuficiência probatória da conduta dolosa, buscando a preservação dos dias remidos, a manutenção da data-base anterior e a autorização de saídas temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologou a falta grave é nula por violação ao princípio da identidade física do juiz; (ii) estabelecer se o descumprimento das condições da saída temporária, consubstanciado na ocorrência de acidente motociclístico sem habilitação durante o benefício, configura falta grave nos termos da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, admitindo exceções quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, sendo inválida a anulação automática de atos processuais.

4. Não há demonstração de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, pois a audiência de justificação foi regularmente realizada e os argumentos foram apreciados pelo magistrado substituto.

5. O rol de faltas graves previsto no art. 50 da LEP é taxativo, mas abrange o descumprimento de condições impostas na execução penal, notadamente no tocante às saídas temporárias, em consonância com o art. 39, II e V, da LEP.

6. O apenado violou expressamente a ordem judicial ao se ausentar das condições impostas, situação que caracteriza falta grave conforme o art. 50, VI, da LEP e precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. O reconhecimento da falta grave legitima a perda de dias remidos, a fixação de nova data-base e a restrição ao benefício de saídas temporárias, como consectários legais da sanção disciplinar aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da identidade física do juiz não se aplica de forma absoluta na execução penal, exigindo-se demonstração de prejuízo concreto para a anulação do ato decisório.

2. O descumprimento das condições fixadas para a saída temporária configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da LEP.

3. O reconhecimento da falta grave autoriza a perda de dias remidos e a fixação de nova data-base para benefícios executórios.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, II e V; 50, VI; 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.298/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.10.2022, DJe 14.10.2022; STJ, HC 481.699/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.3.2019, DJe 19.3.2019; STJ, AgRg no HC 991.050/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.6.2025, DJEN 16.6.2025; STJ, AgRg no HC 960.612/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.3.2025, DJEN 18.3.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013452-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO JOSE RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo que homologou a prática de falta grave, fixou nova data-base e decretou a perda de 1/6 dos dias remidos, em razão de descumprimento das condições da saída temporária. O agravante pretende a anulação da decisão, sob alegação de violação ao princípio da identidade física do juiz e insuficiência probatória da conduta dolosa, buscando a preservação dos dias remidos, a manutenção da data-base anterior e a autorização de saídas temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologou a falta grave é nula por violação ao princípio da identidade física do juiz; (ii) estabelecer se o descumprimento das condições da saída temporária, consubstanciado na ocorrência de acidente motociclístico sem habilitação durante o benefício, configura falta grave nos termos da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, admitindo exceções quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, sendo inválida a anulação automática de atos processuais.

4. Não há demonstração de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, pois a audiência de justificação foi regularmente realizada e os argumentos foram apreciados pelo magistrado substituto.

5. O rol de faltas graves previsto no art. 50 da LEP é taxativo, mas abrange o descumprimento de condições impostas na execução penal, notadamente no tocante às saídas temporárias, em consonância com o art. 39, II e V, da LEP.

6. O apenado violou expressamente a ordem judicial ao se ausentar das condições impostas, situação que caracteriza falta grave conforme o art. 50, VI, da LEP e precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. O reconhecimento da falta grave legitima a perda de dias remidos, a fixação de nova data-base e a restrição ao benefício de saídas temporárias, como consectários legais da sanção disciplinar aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da identidade física do juiz não se aplica de forma absoluta na execução penal, exigindo-se demonstração de prejuízo concreto para a anulação do ato decisório.

2. O descumprimento das condições fixadas para a saída temporária configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da LEP.

3. O reconhecimento da falta grave autoriza a perda de dias remidos e a fixação de nova data-base para benefícios executórios.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, II e V; 50, VI; 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.298/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.10.2022, DJe 14.10.2022; STJ, HC 481.699/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.3.2019, DJe 19.3.2019; STJ, AgRg no HC 991.050/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.6.2025, DJEN 16.6.2025; STJ, AgRg no HC 960.612/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.3.2025, DJEN 18.3.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RODRIGO JOSÉ RODRIGUES

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da execução penal nº 0003183-60.2009.8.08.0035, homologou a falta grave cometida pelo reeducando, fixando nova data-base e decretando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

Em suas razões, o agravante requer seja anulada a decisão que homologou a falta grave, preservando os dias remidos, mantendo a data-base anterior e a autorização das saídas temporárias, alegando, em síntese, que houve violação à identidade física do juiz, considerando que o magistrado que homologou a falta grave foi diverso daquele que presidiu a audiência de justificação, bem como a ausência de provas suficientes da conduta dolosa para caracterizar a falta grave.

Contrarrazões da promotora de justiça, pugnando pelo desprovimento do agravo para manter a decisão atacada.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo o
decisum
impugnado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 15779459).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RODRIGO JOSÉ RODRIGUES

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da execução penal nº 0003183-60.2009.8.08.0035, homologou a falta grave cometida pelo reeducando, fixando nova data-base e decretando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

Em suas razões, o agravante requer seja anulada a decisão que homologou a falta grave, preservando os dias remidos, mantendo a data-base anterior e a autorização das saídas temporárias, alegando, em síntese, que houve violação à identidade física do juiz, considerando que o magistrado que homologou a falta grave foi diverso daquele que presidiu a audiência de justificação, bem como a ausência de provas suficientes da conduta dolosa para caracterizar a falta grave.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo o
decisum
impugnado.

A Promotora de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, o agravante sustenta a nulidade da decisão de homologação da falta grave ante a violação ao princípio da identidade física do juiz.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
o princípio da identidade física do Juiz não se reveste de caráter absoluto, admitindo exceções que devem ser verificadas caso a caso
”, razão pela qual “
eventual descumprimento do princípio da identidade física do Juiz não acarreta automaticamente a declaração de nulidade de atos processuais, pois tal medida exige a demonstração concreta de prejuízo à defesa
” (REsp n. 1.807.298/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

No caso em comento, o reeducando não se desincumbiu de demonstrar qualquer prejuízo à sua defesa, tendo em vista que foram oportunizados na audiência a ampla defesa e o contraditório, sendo todos os argumentos defensivos analisados pelo magistrado substituto para a prolação da decisão.

Assim, afasto a tese anulatória.

Com relação à falta grave, compulsando os autos, sem maiores delongas, observo que a decisão que concedeu a saída temporária ao agravante determinou que ele deveria “
recolher-se durante todo o período da saída temporária em sua residência, deslocando-se apenas da PSSM para casa ou para eventual atendimento médico, quando deverá comunicar imediatamente à Direção da PSSM
”.

No entanto, restou demonstrado que o apenado descumpriu as referidas condições, porquanto sofreu um acidente motociclístico, no dia 10/05/2025, ressaltando, ainda, que ele sequer possuía carteira de habilitação.

Com relação à alegada insuficiência probatória para homologação da falta grave, o art. 50 da Lei de Execução Penal preceitua,
in verbis
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. (grifei)

Já o art. 39 da LEP dispõe, a saber:

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;

IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina;

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas
;

VI - submissão à sanção disciplinar imposta;

VII - indenização à vítima ou aos seus sucessores;

VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho;

IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento;

X - conservação dos objetos de uso pessoal.

Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. (grifei)

A jurisprudência orienta que o rol de faltas graves é taxativo, não sendo possível a interpretação extensiva para abarcar condutas não expressamente previstas no dispositivo. Nesse sentido: HC n. 481.699/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019.

Sabe-se que a Lei de Execução Penal é composta por um conjunto de prescrições com o objetivo de disciplinar, organizar e harmonizar uma coletividade que, em ofensa às regras de convivência em sociedade, afrontou as prescrições contidas no Estatuto Penal Repressivo. Desse modo, os detentos devem se sujeitar ao cumprimento de tais regramentos, sob pena de, em caso de insurreição ou insubordinação, arcarem com as sanções previstas e adequadas à conduta transgressora.

Assim, restou demonstrado que o comportamento do apenado no dia 10/05/2025 se insere no rol das condutas caracterizadoras como falta grave, a teor do inciso VI do art. 50 da LEP, na medida em que desobedeceu ordem recebida por ocasião da concessão das saídas temporárias.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. No caso, o agravante descumpriu as condições da saída temporária, não tendo retornado à unidade prisional na data prevista, razão pela qual foi reconhecida a prática da falta grave, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 991.050/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DE SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus, mantendo a penalidade de falta grave aplicada ao agravante por violação do horário de recolhimento noturno durante saída temporária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância do horário de recolhimento noturno durante a saída temporária configura falta grave, à luz do art. 50 da Lei de Execuções Penais (LEP). 3. Alega-se a ilegalidade e abuso na interpretação extensiva ou analogia in malam partem para enquadrar a conduta como desobediência, aplicando a sanção de falta grave prevista no art. 50, VI, da LEP. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o descumprimento das condições da saída temporária constitui falta grave, conforme o art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP. 5. A decisão de origem está em conformidade com precedentes que reconhecem a falta grave e suas consequências, como a regressão de regime prisional e a perda de dias remidos. 6. A análise de teses absolutórias demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável na via do Habeas Corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O descumprimento das condições da saída temporária configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP. 2. A regressão de regime e a perda de dias remidos são consequências legais do reconhecimento de falta grave na execução penal." Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, VI; LEP, art. 39, V; LEP, art. 118, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 680.452/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.11.2021; STJ, AgRg no HC 813.768/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.6.2023; STJ, AgRg no HC 794.016/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.2.2023. (AgRg no HC n. 960.612/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Destarte, não merece reparos a Decisão vergastada, mantendo-se o reconhecimento de falta grave com as consequentes sanções aplicadas pelo juízo da execução.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.